Tribunal: TJDFT
Processo: 0752440-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0752440-57.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDENI SERGIO DE ABREU JUNIOR AGRAVADO: MARCELO ALVES DA SILVEIRA, MARCOS ALVES DA SILVEIRA RÉU ESPÓLIO DE: HAMILTON JOSE DA SILVEIRA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por VALDENI SÉRGIO DE ABREU JUNIOR contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que, nos autos do processo de inventário dos bens deixados por HAMILTON JOSÉ DA SILVEIRA JÚNIOR (n. 0736312-56.2023.8.07.0001), indeferiu o pedido para que fosse nomeado inventariante, nos seguintes termos: Trata-se de ação de inventário formulado por Valdeni Sergio de Abreu Junior, em relação aos bens deixados por Hamilton Jose da Silveira Junior, devidamente qualificados. Observa-se que o autor alega união estável com o falecido, no entanto, pende de comprovação, pois objeto de discussão no processo n. 0742831-02.2023.8.07.0016, em trâmite na 2a Vara de Família de Brasília, afasta a legitimidade ad causam do autor. Assim, suspendo o feito por 90 (noventa) dias. Transcorrido esse, deverá o autor informar sobre a julgamento da ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Para análise do pedido de gratuidade, deverá o autor comprovar a hipossuficiência alegada, juntando-se o comprovante de rendimentos. I. No agravo de instrumento (ID 54279627), a parte autora, ora agravante, pugna, de início, pela concessão da gratuidade de justiça recursal e, liminarmente, pelo deferimento da tutela antecipada, a fim de que seja “nomeado, desde já, o agravante como inventariante no presente processo, com fito de gerir e garantir a higidez do espólio” (p. 9). Argumenta, em suma, que era companheiro do "de cujus" há mais de 17 anos, que este não deixou descendentes e seus ascendentes já são pré-mortos e que, como os irmãos do falecido não residem em Brasília, há a necessidade de rápida nomeação de inventariante, uma vez que a falta deste coloca em risco os bens a serem inventariados. Sustenta estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela, concernentes na plausibilidade do direito alegado, “consubstanciada no direito do agravante ser o inventariante no referido processo inventário e partilha do de cujus, isso porque o recorrente e o inventariado tiveram uma relação duradoura de mais de 18 (dezoito) anos” (periculum in mora); e na urgência da medida, tendo em vista que “a ausência de nomeação do agravante como inventariante ensejará o perecimento dos bens imóveis deixados pelo de cujus que dependem de gestão (pagamento de água, luz, condomínio, IPTU, TLP) e manutenção (reparos nas instalações físicas), bem como dos direitos vinculados aos seguros que poderão ser atingidos por eventuais prazos prescricionais". Por meio da decisão de ID 55218890, o pedido de concessão da gratuidade de justiça foi indeferido. É o relato do necessário. DECIDO. Preparo devidamente recolhido (ID’s 55576395 e 55576394). O recurso é tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do NCPC. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Como supra registrado, na via estreita do agravo de instrumento, deve o julgador se ater à presença dos requisitos para concessão da tutela antecipada. Portanto, faz-se mister a presença de prova incontroversa das alegações de quem pleiteia a liminar, bem como comprovação da urgência no provimento antecipado; caso contrário, a tutela não poderá ser deferida em sede de antecipação, devendo aguardar a melhor elucidação dos fatos que se fará pelas vias do procedimento ordinário. Nos termos do disposto no art. 617, do CPC, O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem: I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste; II - o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados; III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio; IV - o herdeiro menor, por seu representante legal; V - o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados; VI - o cessionário do herdeiro ou do legatário; VII - o inventariante judicial, se houver; VIII - pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial. É certo que, de forma geral, a união estável configura-se a partir de convivência marcada por determinadas características. Mas, a falta do contrato de união pode gerar consequências por ocasião de inventário de companheiro falecido, mormente se o companheiro sobrevivente for o possível único herdeiro, em detrimento de outros, quando não inexistentes ascendentes e descendentes, como na presente hipótese. Nessa situação, impende que o reconhecimento da união estável seja feito judicialmente. In casu, o companheiro agravante não tem direito de figurar como inventariante, porquanto além de ainda tramitar, em autos separados, processo de reconhecimento e extinção da união estável porventura existente entre ele e o “de cujus” (n. 0742831-02.2023.8.07.0016), também existem outros possíveis herdeiros, irmãos do falecido, os quais precisam ser ouvidos antes da designação do inventariante. Ademais, o interessado ora agravante não apresentou nenhum documento que comprove a urgência da medida, uma vez que se os imóveis estiverem alugados, é de responsabilidade dos inquilinos o pagamento de água, luz, condomínio e impostos. Caso contrário, estando tais imóveis desocupados, é certo que em momento oportuno o inventariante nomeado será compelido a realizar os pagamentos devidos, pois se trata de medida antecedente necessária à expedição do formal. Assim, a despeito dos argumentos expendidos pelo agravante, outro não pode ser o entendimento senão o da manutenção da decisão agravada em sua integralidade. A matéria, entretanto, será melhor apreciada, com a profundidade necessária, por ocasião do julgamento de mérito pelo e. Colegiado. Portanto, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, verifica-se ausentes os requisitos autorizadores para a concessão do pleito liminar. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Intime-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator